Tribunal: TJES
Processo: 0032397-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032397-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON REZENDE CAMISAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPENSAÇÃO COM BENEFÍCIO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que reconheceu o direito de Newton Rezende Camisão à concessão de auxílio-acidente (B94). O embargante aponta omissão quanto à necessidade de compensação de valores com auxílio-acidente diverso (B36), concedido administrativamente, e alega a vedação à cumulação de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por supostamente não analisar a impossibilidade de cumulação do benefício concedido judicialmente (B94) com outro auxílio-acidente (B36) implantado administrativamente, e definir se tal matéria deve ser tratada no acórdão ou na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração configuram modalidade recursal de cognição estrita, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4)
O acórdão embargado analisara de modo exauriente a controvérsia devolvida no recurso de apelação, que consistia em perquirir a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício acidentário (lesão, redução da capacidade e nexo etiológico).

5)
Não se vislumbra omissão, pois a alegação do INSS relativa à existência de benefício diverso (B36) e à necessidade de compensação transborda os limites objetivos do que fora devolvido à apreciação no apelo.

6)
A discussão sobre a forma de liquidação do julgado, incluindo a eventual compensação de valores para evitar pagamentos em duplicidade (matéria regida pelo inciso V do art. 124 da Lei nº 8.213/1991), é questão a ser dirimida pelo juízo da execução, quando da apuração do
quantum debeatur
.

7)
O acórdão não ordenou o pagamento cumulativo de benefícios; determinou a implementação do auxílio-acidente (B94), cuja correta execução deverá observar o ordenamento jurídico, inclusive a vedação ao
bis in idem
.

8)
A pretensão da autarquia embargante, sob o pretexto de sanar omissão, configura tentativa de rejulgamento da causa ou a obtenção de provimento de natureza declaratória acerca da liquidação, o que se afigura incabível na via estreita dos aclaratórios.

9)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração inequívoca dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de omissão sobre a compensação de benefícios previdenciários, quando tal matéria não constituiu o objeto do recurso de apelação, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A apuração de valores devidos e a eventual compensação de benefícios (nos termos do inciso V do art. 124 da Lei nº 8.213/1991) para evitar pagamento em duplicidade constituem matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão do julgado de mérito.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de provimento declaratório sobre a futura liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 86 e inciso V do art. 124 da Lei nº 8.213/1991.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a perquirir se o v. acórdão (Id. 15862080) incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a alegada impossibilidade de cumulação do benefício de auxílio-acidente (B94) concedido judicialmente com o auxílio-acidente (B36) anteriormente implantado na esfera administrativa.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, os embargos de declaração configuram modalidade recursal de cognição estrita, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Destinam-se, exclusivamente, a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no corpo do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à simples revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso, o v. acórdão embargado analisara de modo exauriente a controvérsia devolvida a este Sodalício por força do recurso de apelação.

O "
ponto fulcral da dissensão
", como consignado no voto condutor (Id. 15862080), consistia em "
perquirir a presença dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, notadamente a comprovação do nexo de causalidade
".

A decisão colegiada, de forma fundamentada e coesa, assentara a prevalência da prova pericial judicial sobre os elementos formais que haviam obstado o direito na primeira instância — a saber, a ausência de emissão da CAT e a concessão pretérita de benefício na modalidade previdenciária comum.

Nesse contexto, o acórdão fora categórico ao reconhecer a "
tríade de requisitos indispensáveis à concessão do benefício acidentário: a lesão consolidada, a redução permanente da capacidade laborativa e o nexo etiológico com o infortúnio laboral
".

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão.

Com efeito, pronunciou-se o julgado sobre todos os pontos essenciais ao deslinde daquela específica controvérsia.

A esse respeito, sublinhe-se que a alegação do INSS, relativa à existência de benefício diverso (B36) e à necessidade de compensação, transborda os limites objetivos do que fora devolvido à apreciação no apelo.

A discussão sobre a forma de liquidação do julgado, incluindo a eventual compensação de valores para evitar pagamentos em duplicidade — matéria regida pelo inciso V do art. 124 da Lei nº 8.213/1991, de observância cogente —, é questão a ser dirimida pelo juízo da execução, quando da apuração do
quantum debeatur
.

O acórdão não ordenou o pagamento cumulativo de benefícios; determinou, isto sim, a implementação do benefício de auxílio-acidente (B94), por reconhecer o preenchimento dos requisitos legais.

A correta execução deste comando, por óbvio, deverá observar todo o ordenamento jurídico, inclusive a vedação ao
bis in idem
.

Trata-se, pois, de matéria afeta ao cumprimento de sentença, e não de vício intrínseco ao acórdão.

À evidência, o que pretende a autarquia embargante, sob o pretexto de sanar omissão, é o rejulgamento da causa, ou, quando menos, a obtenção de provimento de natureza declaratória acerca da liquidação, o que se afigura incabível na via estreita dos aclaratórios.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões (Id. 16688753), o mero inconformismo com a decisão não autoriza o manejo deste recurso.

Por fim, vale consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração inequívoca de dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.